Tribunal: TJSP
Processo: 2044944-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
r o recurso após sua interposição. A eiva não comportava correção. 4. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impede a oposição de outro recurso da mesma decisão. O pedido de sustentação oral não está em conformidade com a disciplina do agravo de instrumento que não versava sobre a concessão de tutela de urgência. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de reconsideração rejeitado e Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso interposto em duplicidade. 2. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa vedam a interposição de recursos contra a mesma decisão. 3. Inviável a complementação/aditamento de razões recursais.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2044944-82.2025.8.26.0000; Relator (a): Débora Brandão; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 19/07/2025; Data de Registro: 19/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Débora Brandão

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/07/2025

Data de publicação:

19/07/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS PELO RELATOR PORQUE DISTRIBUÍDOS EM DUPLICIDADE PELO CAUSÍDICO, EM DATA DIVERSAS, VISANDO A REFORMA DA MESMA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO E PROTOCOLO DE UM RASCUNHO NA PRIMEIRA PEÇA PROTOCOLIZADA. VIOLAÇÃO A UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS PELO RELATOR PORQUE DISTRIBUÍDOS EM DUPLICIDADE PELO CAUSÍDICO, EM DATA DIVERSAS, VISANDO A REFORMA DA MESMA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCO E PROTOCOLO DE UM RASCUNHO NA PRIMEIRA PEÇA PROTOCOLIZADA. VIOLAÇÃO A UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Pedido de reconsideração contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em duplicidade. O recorrente interpôs dois embargos de declaração em face da mesma decisão, alegando que o primeiro era um rascunho e que o segundo deveria ser considerado. Pretende a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a conversão em agravo interno. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o segundo embargo de declaração pode ser conhecido, apesar da preclusão consumativa decorrente do protocolo do primeiro recurso. III. Razões de Decidir 3. O ônus da correta formação do processo digital é do advogado, conforme art. 9o da Resolução no 551/2011. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso, não sendo possível aditar ou complementar o recurso após sua interposição. A eiva não comportava correção. 4. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impede a oposição de outro recurso da mesma decisão. O pedido de sustentação oral não está em conformidade com a disciplina do agravo de instrumento que não versava sobre a concessão de tutela de urgência. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de reconsideração rejeitado e Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso interposto em duplicidade. 2. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa vedam a interposição de recursos contra a mesma decisão. 3. Inviável a complementação/aditamento de razões recursais.